Tribunal: TJPA
Processo: 0818310-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818310-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: MOISES SABOIA MAIA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS. ARTS. 24-A,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.340/2006; ART. 147,
CAPUT
, E 218-C,
DO CPB.
PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR.
IN CASU
, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Moisés Saboia Maia Júnior, atualmente custodiado em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva, por suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), ameaça (art. 147 do Código Penal) e indução ou instigação de criança à prática de ato libidinoso art. 218-C do Código Penal).

2. Sustenta o impetrante a ausência de requisitos e fundamentação idônea no decreto prisional, a inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, bem como a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, à luz das condições pessoais do paciente.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a prisão preventiva carece de requisitos e fundamentação idônea; (ii) se as condições pessoais do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iii) se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III.

Razões de decidir

4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando o risco de integridade física e psicológica da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar. O histórico de descumprimento das medidas protetivas de urgência reforça o
periculum libertatis
.

5. A ausência de contemporaneidade alegada não se verifica, considerando que o comportamento do paciente demonstra reiteração delituosa e desrespeito às decisões judiciais.

6. Quanto às condições pessoais do paciente, a jurisprudência consolidada afirma que estas, por si só, não têm a condição de evitar a decretação da prisão preventiva, caso esteja presente pelo menos um dos requisitos do art. 312 do CPPB, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

7. A substituição por medidas cautelares diversas mais favoráveis está afastada, diante da gravidade concreta da conduta e do descumprimento anterior de ordens judiciais.

IV.
Dispositivo e tese

8. Habeas corpus conhecido e negado.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva é medida excepcional que se justifica quando apresentados os requisitos do art. 312 do CPP, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares em casos que envolvam risco à ordem pública e à integridade da vítima."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIX e art. 93, IX; CPP, art. 312 e 282, § 6º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
Moisés Saboia Maia Júnior
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo
nº 0811252-24.2024.8.14.0401
.

Consta da impetração
, que o paciente se encontra custodiado desde 30/07/2024, ou seja, há cerca de três meses, pela suposta prática do tipo penal materializado no art. 24-A da Lei 11.340; art. 147 e art. 218-C, do CPB, muito embora preencha todos os requisitos legais para ter sua liberdade restituída.

Aduz a ilustre Defensora que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade em favor do coacto, datada de 18/10/2024, afora menções ao próprio texto legal, e de conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, não há qualquer menção em relação aos fatos, em concreto, a fim de motivar e justificar a incidência de medida tão extrema.

Assevera que o paciente se encontra cerceado no seu direito de ir e vir mesmo sendo detentor de requisitos pessoais subjetivos favoráveis a responder o feito em liberdade.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes ao seu pleito requer a impetração, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 23016323
, a Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar, a quem coube o exame da medida de urgência, por
não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferiu
.

À ID
23065944
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Da ausência de fundamentação idônea e requisitos da prisão preventiva

Na hipótese aventada, verifica-se que o Juízo primevo, na decisão
à ID 22993655
, ora atacada, manteve o coacto em prisão preventiva, já que admitida para garantia da ordem pública, por entender que a sua liberdade representa risco à vida e a integridade física da vítima.

Ademais, cumpre destacar, ainda, que em decisão
à ID 133050810 (PJE 1º Grau)
, datada de 05/12/2024, recentíssima portanto, o Magistrado do feito voltou a indeferir o pedido de liberdade provisória em prol do coacto, a fim de garantia da integridade física da vítima.

Ora, tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, no que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva e a falta de fundamentação do decreto prisional, não vislumbro que tais argumentos mereçam prosperar, já que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para garantia da ordem pública, já que em seu
decisum
o Magistrado do feito foi categórico em asseverar a presença de perigo gerado pelo estado de liberdade do coacto em relação a integridade da vítima, bem como por encontrar ressonância no motivo e no
modus operandi
empregado na consumação do delito.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, a almejada aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob a assertiva de que
a prisão preventiva somente deverá ser utilizada como último recurso, ou seja, subsidiariamente, quando incabível sua substituição, já que no caso sob exame, não se mostra razoável a manutenção do paciente no cárcere, ante a inexistência de fundamentos para a sua prisão preventiva, medida excepcional que,
in casu
, deve ser afastada, de igual forma não merece prosperar.

Com efeito, pelas mesmas razões acima expendidas, conclui-se ser incabível a substituição da prisão preventiva do paciente por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do CPPB, pois, além de se encontrar presente requisito do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, as circunstâncias específicas supra narradas demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo.

Destarte, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado de 1º Grau, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 17

de dezembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 19/12/2024